Tribunal: TJDFT
Processo: 0001458-52.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001458-52.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ABDIAS FRANCISCO FERREIRA, AGENOR ALVES DA SILVA, ALDENIRA PEREIRA DOMBROSKI, ANELITA LOBO DE SOUZA, ANTONIO MARTINS ROCHA, ARMANDO GOMES NUNES FILHO, ARNALDO RIBEIRO DE FREITAS, ARNOR RODRIGUES CARLOS, BENEDITO LEVI PIRES DE SOUSA, CLEITOM DE SOUSA COELHO VIANA, HUMBERTO COELHO DE SOUSA VIANA, INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO, MARIA DAS GRACAS DE SOUSA, RAMON DE SOUSA COELHO VIANA DEVEDOR: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília solicitou, nos termos do ofício ID 22987865, a transferência dos valores destinados ao credor falecido INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO no presente precatório para uma conta judicial à disposição do referido Juízo. Acolho a solicitação e, por conseguinte, determino que se oficie ao referido Juízo, informando-lhe o caucionamento do valor líquido apurado e devido no presente precatório ao referido credor falecido, em conta caução aberta em seu nome, para eventual pedido de levantamento dos sucessores regularmente habilitados. Determino, ainda, ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor total atualizado da conta caucionada, para conta judicial 100114405033, agência 4200, do Banco do Brasil, vinculada ao Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília e ao processo no 0005108-44.2010.8.07.0016. Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, em resposta ao ofício ID 22987865, informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O referido ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada. 2. Cumpra-se o item 1 da decisão ID 21009895. 3. Após, retornem os autos conclusos para análise das providências a serem adotadas em relação ao cessionário SERPAUL HOTEIS E TURISMO S/A (CNPJ: 00.700.690/0001-91), cuja conta caucionada está relacionada no ID 8183224 - Pág. 22 e 43. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios